Tribunal: TRF3
Processo: 5069685-52.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
724/1327)

5069685-52.2026.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5069685-52.2026.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: AMILTON SANCHES GIMENES

ADVOGADO do(a) APELANTE: DARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA - SP163807-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARTA FREDERICO SILVA - SP484793-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. DOENÇA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora apresenta incapacidade laborativa apta a justificar a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, diante das conclusões do laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial, elaborado com base em exame clínico e análise de documentos médicos, conclui que a parte autora apresenta patologias ortopédicas, mas sem repercussão incapacitante para o trabalho habitual.

4. A prova pericial constitui meio técnico idôneo para aferição da incapacidade, sendo produzida sob o crivo do contraditório por profissional equidistante das partes.

5. A desconsideração das conclusões periciais exige a existência de elementos robustos em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

6. Os atestados e relatórios médicos particulares não possuem força suficiente para afastar o laudo judicial, quando não demonstram, de forma inequívoca, a incapacidade laborativa.

7. A existência de doença não implica, por si só, incapacidade, sendo imprescindível a demonstração de limitação funcional que impeça o exercício de atividade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de benefício por incapacidade exige prova inequívoca de incapacidade laborativa, não sendo suficiente a mera existência de doença. 2. O laudo pericial judicial prevalece quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário. 3. Documentos médicos particulares, isoladamente, não afastam a conclusão pericial produzida sob contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 42, §§ 1o e 2o, 59, 25, I, 26, II, 15 e 27-A; CPC, arts. 371, 464 e 479; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5069685-52.2026.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: AMILTON SANCHES GIMENES

ADVOGADO do(a) APELANTE: DARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA - SP163807-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARTA FREDERICO SILVA - SP484793-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão do benefício por incapacidade.

A sentença (ID 350993059) julgou o pediu inicial improcedente em razão da ausência da incapacidade e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Abaixo transcrevo trecho do julgado:

“No caso em exame, verifico que a perícia médica judicial concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício pleiteado.

Conforme se depreende do laudo pericial, o perito judicial constatou que "Concluo baseado na história clínica, exame físico e exames complementares que o paciente apresenta a enfermidade declarada: artrose e discopatia de coluna, artrose e meniscopatia de joelho. As limitações encontradas não geram incapacidade, pois não há lesões graves e limitações que justifiquem. Não há nexo causal nem concausal com a atividade exercida".

O expert judicial, após detalhado exame clínico e análise dos documentos médicos juntados aos autos, concluiu pela capacidade da parte autora para o desempenho de suas atividades habituais, não evidenciando incapacidade que justifique o afastamento das atividades laborativas.

Não há nos autos elementos capazes de infirmar as conclusões do perito judicial, que, vale ressaltar, é profissional de confiança do juízo e equidistante das partes.

Neste ponto, afasto a impugnação ao laudo pericial.

No que tange aos atestados e relatórios médicos particulares apresentados pela parte autora, é importante ressaltar que, embora constituam elementos de prova relevantes, não têm o condão de, por si sós, infirmar as conclusões do laudo pericial judicial, o qual foi produzido sob o crivo do contraditório e com a necessária imparcialidade”.

A parte autora interpôs apelação (ID 350993064) visando a reforma da sentença. Alega o cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício e afirma que as patologias que possui o impedem de exercer sua profissão habitual, de forma permanente. Argumenta com o princípio do in dubio pro misero. Requer, ainda, a antecipação de tutela frente à sua situação de vulnerabilidade.

Sem contrarrazões

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei Federal no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, /às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão”.

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O §2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

À vista do exposto, examina-se o caso concreto.

A qualidade de segurado e o cumprimento da carência não foram impugnados.

Quanto à incapacidade, foi realizada perícia médica, datada de 01/10/2024, que assim consignou (ID 350993032):

“Conclusão

Concluo baseado na história clínica, exame físico e exames complementares que o paciente apresenta a enfermidade declarada: artrose e discopatia de coluna, artrose e meniscopatia de joelho

As limitações encontradas não geram incapacidade, pois não há lesões graves e limitações que justifiquem.

Não há nexo causal nem concausal com a atividade exercida

Data de início da doença: 06/10/2020.”.

O perito concluiu pela ausência deincapacidade.

O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos dos artigos 436 do CPC/1973 e 479 do CPC/2015, embora estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

É sabido que doença não equivale a incapacidade. É perfeitamente possível que uma pessoa esteja doente sem, contudo, encontrar-se incapaz para o desempenho de uma atividade ou ocupação. Por outro lado, é possível que uma lesão ou doença prejudique o desempenho de determinada função laboral, mas que não cause prejuízo a outro tipo de atividade. Torna-se obrigatório para se determinar a presença ou não de incapacidade laboral tanto o entendimento da atividade laboral quanto a caracterização da doença ou lesão.

A doutrina médica sugere que, em caso de doença ortopédica, o exame clínico é mais relevante do que o diagnóstico da doença em exame por imagens porque o mesmo diagnóstico pode causar dor em uma pessoa e ser assintomática em outra. A desconsideração das conclusões periciais exige a existência de elementos robustos em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

Os documentos médicos apresentados pela parte autora merecem credibilidade, mas não afastam a conclusão do médico-perito, nem a colocam em xeque, pois os exames médicos mencionados foram avaliados pelo experto, sendo que a divergência de entendimento não é suficiente para desqualificar o resultado obtido. Se não há incapacidade permanente ou temporária, não é possível falar em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Neste contexto, incabível a reforma da sentença.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação da parte autora

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. DOENÇA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora apresenta incapacidade laborativa apta a justificar a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, diante das conclusões do laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial, elaborado com base em exame clínico e análise de documentos médicos, conclui que a parte autora apresenta patologias ortopédicas, mas sem repercussão incapacitante para o trabalho habitual.

4. A prova pericial constitui meio técnico idôneo para aferição da incapacidade, sendo produzida sob o crivo do contraditório por profissional equidistante das partes.

5. A desconsideração das conclusões periciais exige a existência de elementos robustos em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

6. Os atestados e relatórios médicos particulares não possuem força suficiente para afastar o laudo judicial, quando não demonstram, de forma inequívoca, a incapacidade laborativa.

7. A existência de doença não implica, por si só, incapacidade, sendo imprescindível a demonstração de limitação funcional que impeça o exercício de atividade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de benefício por incapacidade exige prova inequívoca de incapacidade laborativa, não sendo suficiente a mera existência de doença. 2. O laudo pericial judicial prevalece quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário. 3. Documentos médicos particulares, isoladamente, não afastam a conclusão pericial produzida sob contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 42, §§ 1o e 2o, 59, 25, I, 26, II, 15 e 27-A; CPC, arts. 371, 464 e 479; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão